Tribunal: TJES
Processo: 5001858-98.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001858-98.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ANA CRISTINA SACCONE DE MOURA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e fixou indenização por danos materiais.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e para que sejam os valores descontados restituídos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados, além do uso do cartão para realização de compras no comércio.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001858-98.2024.8.08.0047

RECORRENTES: BANCO BMG SA

RECORRIDOS: ANA CRISTINA SACCONE DE MOURA

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e fixou indenização por danos materiais.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e para que sejam os valores descontados restituídos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados, além do uso do cartão para realização de compras no comércio.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
ANA CRISTINA SACCONE DE MOURA
em face do
Banco BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, ter acreditado na realização de contrato de empréstimo consignado convencional. Afirma que foi informada que o pagamento ocorreria em número determinado de parcelas, mediante descontos mensais em seu benefício.

Assevera que, todavia, o contrato foi operado na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem Consignável, no valor de R$ 4.888,00, com data de inclusão em 01/06/2018, alegando não ser possível precisar o número do contrato, pois a obrigação se renovaria mensalmente.

Menciona que jamais pretendeu contratar produto tão oneroso e que não recebeu informações adequadas, apontando omissão e má-fé da instituição financeira. Aduz que o banco impôs uma reserva de margem de 5% sobre seu benefício, restringindo parte de seu crédito previdenciário diretamente na fonte.

Sobreveio sentença (ID 15238129) nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR a parte requerida à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora (de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC); b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão; c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 15238133), alegando a regularidade da contratação, a ciência prévia da autora e a efetiva realização de saques. Requereu a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a compensação de valores e a redução do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 15238145).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

No mérito propriamente dito,
é caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos Cédulas de Crédito Bancários e Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado todos assinados fisicamente pela autora (IDs 15238112 ao 15238115), com dados pessoais coincidentes com os da inicial.

A análise da documentação acima mencionada, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora. O contrato assinado de forma presencial, acompanhado da cópia do documento de identificação, depósitos realizados por meio de TED (ID 15238106), saques complementares (ID 15238118) e uso do cartão para realização de compras no comércio (ID 15238116), atestam a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o recebimento de quantias em razão dos saques efetuados, não foram negados pela autora, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso e com o devido respeito ao sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Ademais, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Além disso, na referida Cédula de Crédito Bancário consta imagem de um cartão de crédito abaixo do local em que foi realizada à assinatura da autora, tornando de fácil constatação que o referido cartão estaria sendo disponibilizado.

Também causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2018 e a autora somente ingressou com a presente demanda em 03/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2018, sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos por mais de cinco anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Assim, diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra.

Revogo
a decisão constante no ID 15238097.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatora. Registro que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão, o que apontaria, por presunção, o conhecimento da contratação do negócio de crédito e a utilização concreta de referida utilidade econômica.

RAFAEL GUEDES PINTO

Juiz Vogal